Tribunal: CARF
Processo: 16327.903134/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903134/2008-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.271 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DIREITO
Recorrente
A-PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I - SP, através do acórdão 16-42.752, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de compensação de débito de IRRF, código 0473-1,
no valor de R$146.223,37, do período de apuração 5odia/março/2004, com crédito
decorrente de alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 0561, relativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903134/2008-05
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903134/2008-05

ao período de apuração de 06/03/2004, efetuado em 10/03/2004, com Darf no valor
total de R$145.977,49, conforme declarado pela empresa na Declaração de
Compensação (Dcomp) no32172.85326.030504.1.3.04-9600 (fls.126-130), transmitida
em 03/05/2004.
Referida compensação não foi homologada pela DEINF/SP, conforme
Despacho Decisório de fls. 28, nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...) mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Segundo informa a DEINF/SP à fl. 135, o contribuinte foi cientificado da
decisão mediante AR (fl.131), em 22/08/2008. O mesmo enviou, em 19/09/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 02-04, acompanhada dos documentos de fls.
05-125.
Em sua defesa, o contribuinte apresenta, as seguintes alegações:
(...)
CRÉDITO APURADO E DA VALIDADE DA COMPENSAÇÃO EFETUADA
Primeiramente deve ser esclarecido que a Requerente trata-se de uma entidade
fechada de previdência privada, com a finalidade de instituir, administrar e
executar planos de caráter previdenciário, complementares ao regime geral de
previdência, assegurados aos empregados das patrocinadoras ou seus
beneficiários, na forma da legislação vigente e nos termos de seu Regulamento.
Ocorre que, um de seus participantes, o Sr. Roberto de Lima Cavalcanti recebeu
pagamento único de pecúlio em março/2004 e para este benefício houve retenção e
recolhimento indevido de imposto de renda (ANEXO II).
Desta forma, o recolhimento do DARF (ANEXO III) efetuado pela Requerente em
10/03/2004 sob o código de receita 0561 no valor principal de R$ 145.977,49,
parte dele (R$ 143.103,71) tornou-se indevido.
No entanto somente ao receber o despacho decisório ora acatado verificou-se que
a DCTF do primeiro trimestre de 2004, continha de fato uma inconsistência de
dados, pois equivocadamente a Perdcomp de n° 32172.85326.030504.1.3.04-9600
havia sido informada. Sendo assim, a Requerente providenciou a imediata
retificação, como pode ser comprovada pelo recibo de entrega da DCTF
Retificadora transmitida em 18/09/2008 (ANEXO IV).
Devido ao exposto, a Requerente providenciou também a retificação da DCTF do
segundo trimestre de 2004, conforme recibo de entrega da DCTF Retificadora
transmitida em 18/09/2008 (ANEXO V), onde declaramos a PER/DCOMP n°.
32172.85326.030504.1.3.04-9600 - objeto desta Manifestação de Inconformidade.
(...)
O direito do crédito pleiteado pela ora Requerente pode ser verificado através da
simples análise dos documentos apresentados, que conseqüentemente, comprovam
a existência líquida e certa do crédito utilizado na PER/DCOMP não homologada.
Desta forma, restou evidente que o crédito pleiteado pela ora Requerente é
legítimo e não pode ser refutado em razão de um equivoco, já retificado, que
constava na DCTF do primeiro e do segundo trimestre de 2004.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903134/2008-05

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/03/2004 a 06/03/2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, cabendo ao
contribuinte a comprovação da necessidade de alteração do valor originalmente
declarado. Se o contribuinte não comprova a existência do erro material
alegado, deve ser mantido o valor do débito declarado.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A manifestação de inconformidade deve estar instruída com todos os
documentos e provas que fundamentem a defesa. Alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios não são suficientes para alterar o despacho
decisório contestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- a documentação acostada para comprovar a alegação se referia a fevereiro/2004,
enquanto os DARF se refere ao período de apuração de 06/03/2004, o que os tornariam inaptos
para justificar eventual erro alegado na retenção do IRRF;
- no que tange ao erro em DCTF, com base nas entregues antes da ciência do
despacho decisório, e retificadas posteriormente à ciência, só poderiam ser acolhidas se
acompanhadas de documentos hábeis e idôneos.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/08/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 09/09/2013 (efls. 181 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- da impossibilidade de desconsideração do crédito em razão de mero erro de
preenchimento de DCTF, a qual foi retificada posteriormente à ciência do despacho decisório.
Sua defesa basicamente se atém a este ponto. Agregou na sua peça recursal os
mesmos elementos de prova já apresentados na sua peça manifestatória.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903134/2008-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende dos autos e do relatório que precede o presente voto, o caso
no momento em julgamento envolve a discussão de um direito creditório do contribuinte,
inerente ao pagamento de IRRF, com PA em 06/03/2004, no valor total do DARF de R$
145.977,49. O direito creditório pleiteado deste valor total do DARF é de R$ 143.103,71.
O despacho decisório, com as informações constantes então, não homologou, pois
o DARF estava alocado a débito declarado em DCTF, não restando crédito disponível.
Nas suas alegações, em suas peças manifestatória e recursal, informa que houve o
pagamento único de pecúlio, em março/2004, ao Sr. Roberto de Lima Cavalcanti, e neste
pagamento, houve a retenção e recolhimento indevido de IRRF.
Na sua peça recursal procura detalhar a origem do crédito e seu alegado erro, nos
seguintes termos:
6.
Em 5.3.2004, foi realizado pagamento em parcela única do pecúlio devido
ao Sr. Roberto de Lima Cavalcanti, conforme anexo comprovante bancário (doc.
n° 5) que não deixa qualquer dúvida em relação à data em que ocorrido o fato
que deu origem ao recolhimento indevido e à geração do crédito compensado.
Ocorre que a Recorrente, por um equívoco que será melhor explicado adiante,
efetuou retenção de IRRF no valor de R$ 143.103,71 sobre o referido pagamento,
registrada em seu Informe de Rendimentos (doc. n° 6).
7.
O recolhimento do tributo foi efetuado, em 10.3.2004, por meio do anexo
DARF (doc. n° 7), no valor de R$ 145.977,49, sob o código 0561, sendo que,
desse total, R$ 143.103,71 refere-se ao pagamento indevido do IRRF sobre o
pecúlio único a residente no Brasil. O restante (R$ 2.873,78) refere-se ao
recolhimento de outro débito de IRRF devido em março de 2013 e que não está
em discussão nos presentes autos.
8.
Pouco após a realização do pagamento do pecúlio, a Recorrente verificou
que o Sr. Roberto de Lima Cavalcanti não residia mais no Brasil e, em razão
disso, foi necessário recalcular o imposto com base na alíquota aplicável a
residentes no exterior, obtendo-se o valor devido de R$ 130.558,40, cujo
recolhimento deveria ser realizado sob o código 0473 (retenção sobre
rendimentos de trabalho de qualquer natureza). Isso porque, o artigo 685, inciso
I, alínea "c"2, estabelece que há incidência de IRRF sobre pecúlio pago a
residentes no exterior (o que não ocorre para residentes no Brasil).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903134/2008-05

9.
Diante disso, ao mesmo tempo em que possuía um crédito de R$
143.103,71, referente ao IRRF indevidamente recolhido no código 0561
(porquanto nenhum tributo seria devido no caso de pecúlio pago a residente no
Brasil), a Recorrente também possuía um débito de R$ 130.558,40 de IRRF no
código 0473 para o mesmo período e pelo mesmo pagamento (justamente em
razão do beneficiário do pecúlio ser não residente).
10.
A Recorrente então realizou a correção do montante histórico do crédito
de R$ 143.103,71, obtendo o valor de R$ 146.223,37, atualizado à época,
promovendo também a correção do débito de IRRF de R$ 130.558,40, obtendo o
montante de R$ 158.426,55, já considerando multa e juros, já que o pagamento
seria extemporâneo e; nesse cenário, optou por utilizar o crédito de IRRF do
pagamento incorreto no código 561 para quitar o débito do mesmo tributo
(porém do código 473), formalizando, em 5.5.2004, o PER/DCOMP n°
32172.85326.030504.1.3.04-9600, ora em discussão, no valor total de R$
146.223,37, correspondente ao montante corrigido do crédito. Adicionalmente, a
Recorrente efetuou o pagamento da diferença de R$ 12.203,18 em DARF
separado, que a Recorrente acosta aos autos (doc. n° 8).

Ou seja, alega a recorrente, conforme exposto acima, e de forma sucinta:
1) Em 10/03/2004, recolhe DARF no total de R$ 145.977,49 – código 0561,
sendo R$ 143.103,71 referente ao IRRF sobre o pecúlio único à residente no
Brasil;
2) Identificou após, que o Sr. Roberto não mais residia no Brasil, o que fez
recalcular o IRRF, e apurou um devido de R$ 130.558,40, cujo recolhimento
deveria ser sob o código 0473;
3) Como possuía o crédito do pagamento de R$ 143.103,71, resolveu compensá-
lo para extinguir o débito de R$ 130.558,40. Feitos correções e ajustes de
multa a cobrar, formalizou o PER/Dcomp no 32172.85326.030504.1.3.04-
9600 ora em discussão, pagando, via DARF, uma diferença que ficou após os
ajustes de R$ 12.203,18;
4) Apresentou a DCTF (e mesmo a 1a retificação) com as informações do erro
alegado de pagamento indevido. Só retificou “corretamente” após a ciência do
despacho decisório.

Sua defesa na peça recursal se centra na questão do erro no preenchimento de
DCTF. Ressalte-se aqui que a posição da DRJ ao manter a não homologação foi por não verificar
a devida comprovação do seu direito, independente de adentrar na questão da DCTF, e quando
analisa esta, informa que a retificação só ocorreu posteriormente ao despacho decisório, deveria
a manifestação acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro.
Sobre a questão da DCTF, que foi o âmago da sua defesa na peça recursal, nada
acostou o contribuinte de alertada necessidade de comprovação na decisão a quo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903134/2008-05

Compulsando os autos, entendo que há indícios de veracidade do alegado pelo
contribuinte, principalmente pelos documentos acostados na manifestação de inconformidade.
A questão da data alegada pela DRJ para denegar tais documentos, poderia ser
explicada pelo fato de que o primeiro DARF foi pago sobre o prazo de recolhimento estabelecido
no inciso II do art. 865, do RIR/99. Posteriormente, como houve a mudança para pagamento a
não residente, em que a data do fato gerador é a data do recolhimento, poderia ter alterada as
informações originais de fevereiro/2004 para março/2004.
Outra questão que me clama atenção é o fato de que se a recorrente pode pleitear
o direito creditório. Considerando verdadeiras suas alegações, como reteve R$ R$ 143.103,71,
para pagar sobre o mesmo fato gerador e beneficiário o valor de R$ 130.558,40, há pelo menos
um valor de R$ 12.545,31 que o ônus sofrido será da beneficiário, e não da fonte pagadora, no
caso da recorrente.
Em circunstâncias normais, entenderia que não houve a devida comprovação nos
autos do alegado, e a questão material suscitada na decisão recorrida não foi atacada diretamente
na peça recursal.
Contudo, há indícios latentes de verdade material nos autos, que não se pode
precisar neste momento processual.
Entendo que neste caso, em particular, dada uma reflexão sobre os elementos
constantes nos autos, deveria ser melhor verificada sua fidedignidade pela unidade de origem,
instando, se entender, o contribuinte a apresentar mais documentos para comprovar o que alega.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos constantes nos autos, e outros
entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, e intimar o contribuinte a corroborar suas
alegações com documentação pertinente, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital